Tribunal: TCU
Processo: 006.726/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6197/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção daqueles de interesse dos Srs. Hebert de Oliveira Leal e Araken Wanderley de Freitas Lima, em relação aos quais efetuo a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 006.726/2025-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Araken Wanderley de Freitas Lima (XXX.760.504-XX); Hebert de Oliveira Leal (XXX.987.384-XX); Herbert Bezerra Leal (XXX.185.864-XX); Luciene Vieira de Araujo Menezes (XXX.590.644-XX); Rogerio Fernando Lima Campelo (XXX.305.234-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, previamente à apreciação conclusiva dos atos de aposentadoria emitidos em favor dos Srs. Araken Wanderley de Freitas Lima (XXX.760.504-XX) e Hebert de Oliveira Leal (XXX.987.384-XX), verifique a legitimidade dos valores pagos a título de proventos, tendo em vista o disposto no art. 20, § 2o, da EC 103/2019 e a informação constante dos respectivos formulários de que os servidores ingressaram no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003.